Tribunal: TJSP
Processo: 1007063-55.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Cerceamento de defesa inexistente – Dilação probatória inútil para o desfecho da causa - Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 - Tarifa

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Cerceamento de defesa inexistente – Dilação probatória inútil para o desfecho da causa - Capitalização de juros admitida – Validade da MP no 2.170-36/2001 - Confecção de cadastro para início de relacionamento: cobrança válida a partir da Resolução CMN n.o 3.518/2007, de 30/4/2008 - Tarifa de avaliação do veículo: abusividade da cobrança, sem comprovação da efetiva prestação do serviço – Seguro: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora – Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos - Devolução de valores que deve ser feita de forma simples, ante a ausência de má-fé – Recurso provido, em parte.